Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTERROGATÓRIO NA DELEGACIA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, os elementos probatórios colacionados aos autos demonstraram que o réu deu ensejo à instauração de procedimento de investigação pela Corregedoria-Geral de Polícia do Distrito Federal, em face de um delgado de polícia, ciente de que os fatos alegados eram falsos.

2. A presença de Advogado no interrogatório do réu, na fase investigativa, não é obrigatória, pois o inquérito policial trata-se de peça meramente informativa, com o intuito de auxiliar na formação da opinio delicti do Ministério Público.

3. Negado provimento ao recurso.